Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO .EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. IMISSÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 879, §1o, DO CPC. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE POSSE ANTERIOR. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE POSSE NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A homologação da arrematação em hasta pública e a consequente imissão de posse do arrematante são atos que decorrem diretamente da execução, competindo ao juízo executório sua deliberação, conforme o princípio da especialidade da competência executiva.
2. Nos termos do artigo 879, §1o, do Código de Processo Civil, a arrematação configura aquisição originária da propriedade, de modo que a transmissão da posse ocorre livre de ônus e desvinculada de relações jurídicas anteriores, ressalvadas hipóteses excepcionais previamente analisadas pelo juízo da execução.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência no 118185, consolidou o entendimento de que cabe ao juízo da execução determinar a imissão de posse do arrematante, afastando a necessidade de submissão a juízo diverso, ainda que haja ação possessória em trâmite no foro da situação do imóvel.
4. A questão da posse já foi analisada em sede de embargos de terceiro, ocasião em que se afastou a alegação de posse legítima e se confirmou a validade da penhora do bem. Diante da preclusão da matéria, não cabe sua rediscussão no presente recurso.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.